Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704808-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAHAN ABRAHAO FERNANDES, EFEITO REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAHAN ABRAHAO FERNANDES E OUTRO contra decisão que indeferiu pedido em exceção de pré-executividade dos executados, afastou a prescrição alegada e determinou o prosseguimento da ação de execução movida por DISTRITO FEDERAL em desfavor dos agravantes. Nas razões recursais, incialmente, defendem os agravantes a possibilidade de se arguir prescrição por exceção de pré-executividade. Argumentam que transcorreu o prazo prescricional quinquenal da pretensão de execução fiscal sem que houvesse sua interrupção por mandado de citação. Alegam, ainda, que não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, porque, ainda que se pudesse alegar que o processo tenha ficado parado por falha atribuível ao Poder Judiciário, quedou-se inerte o exequente agravado. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do processo principal, até o julgamento do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão atacada, acolhendo-se a Exceção de Pré-Executividade para declarar a extinção da execução fiscal pela prescrição. Preparo comprovado (ID 32758764). Brevemente relatado, decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os agravantes alegam que a pretensão da ação de execução fiscal de origem foi fulminada pela prescrição, pois, após o ajuizamento em 07/05/2009 e até a presente data, não teria sido proferido despacho citatório e tampouco teria o exequente promovido o adequado andamento do feito. Com efeito, em tese, transcorreu mais de cinco anos desde a propositura da ação e, se de fato forem inexistentes os atos necessários para interrupção da prescrição, o que deverá ser apurado pelo órgão colegiado competente para o julgamento do mérito, a demanda deverá ser extinta. Ademais, caracteriza risco de dano a prática de atos processuais que, na eventualidade de provimento do recurso, mostrar-se-ão desnecessários, devendo ser desfeitos, gerando custos às partes e ao Sistema Judiciário. Logo, na hipótese presente, o prosseguimento da ação de execução, com a prática de diligências para busca pela satisfação da dívida objeto dos autos, deve ser evitado, já que o presente recurso tem por objetivo a extinção do processo. Ressalte-se que o sobrestamento da ação não acarreta prejuízo ao credor que, no caso do não provimento do recurso, poderá adorar os meios hábeis à satisfação do crédito, considerando-se, ainda, a costumeira celeridade da tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora